Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711913-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGDA MARIA STEMLER AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 70693197, a autora pugna pela reconsideração da decisão de ID 70535277, que indeferiu o pedido liminar por ela vindicado. É o relato do essencial. Nada a prover quanto ao pleito formulado pela demandante, porquanto constitui meio inadequado para combater o decisório, frisando que a decisão que se pretende ver reconsiderada não se mostra manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, mesmo porque proferida em sede liminar. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial, devendo a parte agravante aguardar o julgamento de mérito de seu recurso interposto pelo órgão colegiado competente, a tempo e modo. Assim, cumpram-se as determinações precedentes. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão ora objeto de reconsideração. P. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator